Tribunal: TJSP
Processo: 0046933-86.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0046933-86.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CLAUDIO SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046933-86.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29408 2/5
VOTO: 29.408
APELAÇÃO No: 0046933-86.2011.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
APELANTE: ANTÔNIO CLAUDIO SIQUEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidor Público Estadual. Cômputo de adicional por
quinquênios. Base para o cálculo. Critério para juros e
correção monetária incidente sobre as verbas devidas.
Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal
(Tema no 810) prevalente ao decidido no E. Superior
Tribunal de Justiça (Tema 905). Entendimento nesta C.
Câmara. Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
julgada improcedente a ação proposta para ser corrigida a forma de cálculo do adicional
por quinquênios, contrária ao art. 129 da Constituição Estadual (fls. 19/23).
O autor apelou, provido em parte seu recurso no v. acórdão de
fls. 67/72, rejeitados os embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado (fls.
81/85), a qual interpôs Recursos Especial e Extraordinário. Sobreveio despacho da D.
Presidência da Seção de Direito Público determinando o sobrestamento do feito (fls.
115/116), seguido de novo despacho para se considerar o julgamento do mérito do REsp
no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, observado também existir
repercussão geral no RE no 870.847/SE (Tema no 810, STF) (fls. 122/125), razão porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046933-86.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29408 3/5
tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Determinado o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE,
Relator o Ministro Luiz Fux (fls. 127), os autos tornaram após esse julgamento, em
03/10/2019, não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário desta C. Câmara, com a
devida vênia, é o de que há de prevalecer o quanto resolvido no E. Supremo Tribunal
Federal, ante Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046933-86.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29408 4/5
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina” (sem negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100
da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por
arrastamento, do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI
4357 e ADI 4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046933-86.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29408 5/5
parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal,
os juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de
poupança, mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias,
como se dá aqui e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei Federal no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator